Tribunal: TJDFT
Processo: 0754227-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO LEGAL. 10% (DEZ POR CENTO). INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Precedentes.
2. Na ação de execução de quantia certa, o Juiz, ao despachar a inicial, fixará honorários advocatícios no patamar legal objetivo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme determina o caput do art. 827 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.